Tribunal: STF
Processo: HC 57035
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-12
Data de publicação: 1979-06-12

Ementa:
- DENUNCIA OFERECIDA E RECEBIDA NO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.
RATIFICAÇÃO DA MESMA, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIAS, DEPOIS QUE
FORAM OS AUTOS REMETIDOS A ESSA CORTE, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO
DO JUIZ FEDERAL QUE FIGURAVA COMO CO-RÉU. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.